Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713224-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELIPE MACIEL FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Intime-se o agravante para que cumpra, no prazo de 05 (cinco) dias, a cota ministerial de ID no 17789140. Após, com a juntada das explicações e documentos requeridos, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para parecer conclusivo. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator